Tribunal: STF
Processo: AI 485431
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento da alegada violação do artigo 37, § 2º, da
Constituição Federal, requisito não suprido por embargos de
declaração: incidência da Súmula 282.
2. Servidor público: o
desvio de função ocorrido em data posterior à Constituição de 1988
não pode dar ensejo ao reenquadramento; no entanto, tem o servidor
direito a receber a diferença das remunerações, como indenização,
sob pena de enriquecimento sem causa do Estado: precedentes.
3.
Agravo regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).
4. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).